Tribunal: TJMT
Processo: 1013416-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013416-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), SOELI PICOLI COVARI - CPF: 459.059.831-00 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO MONOCRÁTICO. ALÇADA RECURSAL. CONSELHO DE CONTRIBUINTES. CRÉDITO INFERIOR A 10.000 UPFs/MT. LEGALIDADE DA NORMA REGULAMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança para reconhecer o direito da impetrante a julgamento colegiado de recurso administrativo, mesmo quando o valor do crédito tributário discutido é inferior a 10.000 UPFs/MT, afastando a aplicação do art. 971, §1o-A, do RICMS/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se norma infralegal que estabelece julgamento monocrático de recurso voluntário envolvendo crédito tributário inferior a 10.000 UPFs/MT, editada com fundamento em delegação legislativa expressa (art. 47, §4o, da Lei Estadual no 8.797/2008), ofende os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

3. O art. 971, §1o-A, do RICMS/MT, ao prever julgamento monocrático de recursos relativos a créditos inferiores ao limite legalmente estipulado, encontra respaldo no art. 47, §4o, da Lei Estadual no 8.797/2008, que autoriza o regulamento a dispor sobre a alçada recursal.

4. O julgamento monocrático não suprime o contraditório, a ampla defesa ou o duplo grau administrativo, pois o recurso foi conhecido e analisado por autoridade competente, com pleno respeito às garantias processuais.

5. Não se verifica afronta a direito líquido e certo nem demonstração de prejuízo concreto à impetrante, sendo legítima a limitação normativa imposta para racionalização da atuação da Administração Tributária.

6. A jurisprudência reconhece a validade de critérios objetivos de alçada recursal administrativa, desde que fundados em autorização legal e resguardadas as garantias mínimas do administrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "
1. É legítima a previsão de julgamento monocrático de recurso administrativo tributário, por autoridade competente, quando o valor do crédito for inferior ao limite de alçada definido em regulamento autorizado por lei. 2. A delimitação de alçada recursal não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa ou do duplo grau de jurisdição administrativa, desde que assegurado o exame da matéria por instância superior, ainda que unipessoal.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra SOELI PICOLI COVARI, visando à reforma da sentença que concedeu segurança mandamental para determinar à autoridade coatora a redistribuição do Recurso Voluntário n. 5680944/2019 ao Conselho de Contribuintes Pleno, a fim de que seja realizado novo julgamento de forma colegiada, independentemente do valor atribuído ao crédito tributário, por entender-se violado o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

Alega o ente recorrente que a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT extrapolou os limites legais ao determinar que o julgamento do recurso administrativo ocorra no âmbito do Conselho de Contribuintes Pleno, em órgão colegiado, ainda que o valor discutido esteja abaixo da alçada fixada na legislação estadual.

Para amparar sua pretensão, argumenta que a Constituição Federal, em seu art. 24, incisos I e XI, confere aos Estados competência legislativa para regulamentar o processo administrativo tributário. Assim, sustenta que a Lei Estadual no 8.797/2008, bem como o Regulamento do ICMS (Decreto Estadual no 2.212/2014), estabelecem expressamente que os recursos relativos a valores inferiores a 10.000 UPFs/MT devem ser julgados monocraticamente, não sendo exigível o julgamento por órgão colegiado.

Defende, ao final, que não há ilegalidade ou afronta a direitos fundamentais, pois o procedimento administrativo assegura o contraditório e a ampla defesa, mesmo quando o julgamento se dá de forma monocrática.

Em contrarrazões, a parte recorrida, SOELI PICOLI COVARI, sustentou que a sentença deve ser integralmente mantida, sob o argumento de que o julgamento monocrático, baseado em decreto, viola normas legais hierarquicamente superiores, especialmente os arts. 47 e 88 da Lei no 8.797/2008, que impõem o julgamento colegiado pelo Conselho de Contribuintes Pleno para créditos superiores a 10.000 UPFs/MT.

Alega que o simples valor do débito não pode obstar o reexame da matéria por órgão colegiado, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da isonomia e da legalidade. Sustenta, ainda, que decreto estadual não possui força normativa para restringir direitos previstos em lei formal. Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença concessiva da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer (Id. 272308888), deixou de se manifestar, ao fundamento de que se trata de matéria de direito disponível, ausente interesse público relevante, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil e das funções institucionais do Parquet.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por SOELI PICOLI COVARI, ao reconhecer a ilegalidade do julgamento monocrático de recurso administrativo voluntário, sob o fundamento de que a medida violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e o direito ao duplo grau de jurisdição.

A controvérsia central cinge-se à legalidade da restrição de acesso ao julgamento colegiado, no âmbito do Conselho de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, com fundamento em critério exclusivamente quantitativo (valor do crédito tributário).

A insurgência do ente estadual repousa na alegação de que o julgamento administrativo impugnado observou estritamente a legislação estadual vigente, especialmente o disposto no art. 971, § 1o-A, do Regulamento do ICMS/MT (Decreto Estadual no 2.212/2014), com redação dada pelo Decreto no 580/2020, o qual estabelece que recursos voluntários envolvendo créditos tributários inferiores a 10.000 (dez mil) UPFs/MT devem ser decididos de forma monocrática por Fiscal da UCAT/SEFAZ.

A pretensão da impetrante/recorrida, por sua vez, sustenta que o valor não deveria ser critério excludente para a garantia de julgamento colegiado, argumentando que a norma infralegal confronta os arts. 47 e 88 da Lei Estadual no 8.797/2008, que regulam o processo administrativo tributário estadual.

Todavia, a insurgência recursal merece acolhimento.

Com efeito, o art. 971, § 1o-A, do RICMS/MT, norma atualmente vigente e regularmente editada no exercício do poder regulamentar pelo Executivo estadual, estabelece com clareza:

Art. 971. Ao Conselho de Contribuintes incumbe o julgamento em segunda instância administrativa dos recursos voluntários interpostos pelo sujeito passivo, quanto a lançamento formalizado por meio dos instrumentos previstos no artigo 960 deste regulamento, cujo crédito tributário tenha sido mantido, ainda que parcialmente, pela decisão administrativa de primeiro grau.

[...] § 1o A Os recursos voluntários interpostos pelo sujeito passivo contra decisão de primeira instância administrativa pela qual tenha sido mantido crédito tributário, em valor igual ou superior a 300 (trezentas) UPFMT e inferior a 10.000 (dez mil) UPFMT, na data da respectiva lavratura, serão distribuídos para julgamento monocrático a Fiscal de Tributos Estaduais lotado na Unidade do Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda - UCAT/SEFAZ.

O referido dispositivo encontra respaldo legal no art. 47 da Lei Estadual no 8.797/2008, diploma que institui o Processo Administrativo Tributário no âmbito do Estado de Mato Grosso. O legislador estadual, de forma prudente e legítima, atribuiu ao regulamento a possibilidade de dispor sobre os limites de alçada recursal, conforme prevê o §4o do referido artigo, vejamos:

Art. 47. O Conselho de Contribuintes Pleno funcionará composto por 01 (um) presidente e pelos conselheiros indicados na forma do art. 44, sendo 06 (seis) representantes da Receita Pública Estadual e 06 (seis) representantes dos contribuintes, reunindo-se mediante convocação da presidência, nos termos fixados em regulamento, podendo realizar sessões integralmente digitais, para revisar e julgar nos termos da legislação tributária as autuações recorridas em crédito tributário original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT.

[...] § 4o O regulamento poderá dispor sobre a elevação do limite de alçada recursal a que se refere o caput.

Logo, a definição de que somente créditos tributários iguais ou superiores a 10.000 UPFs/MT devem ser julgados por colegiado decorre de ato normativo infralegal validamente expedido, em consonância com delegação legislativa. Não se verifica, pois, usurpação de competência legislativa nem inovação jurídica indevida.

Ademais, o julgamento monocrático, nos moldes estabelecidos, não afasta nem enfraquece as garantias do contraditório e da ampla defesa, plenamente asseguradas ao contribuinte no processo administrativo.

Cumpre salientar que não se está a negar o direito ao duplo grau de jurisdição na esfera administrativa, mas apenas a afirmar que a Constituição Federal não impõe forma específica para sua implementação nesse âmbito.

A Carta de 1988 assegura o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV), bem como a proteção ao direito líquido e certo por meio do mandado de segurança (art. 5o, LXIX), mas não exige que os julgamentos administrativos ocorram, obrigatoriamente, em formação colegiada.

A decisão monocrática não elimina a instância recursal administrativa, mas apenas define sua conformação dentro dos parâmetros legais e regulamentares. O contribuinte, no caso concreto, teve sua irresignação devidamente examinada e foi-lhe assegurada ampla oportunidade de manifestação.

Não há, ademais, demonstração de prejuízo concreto, tampouco afronta a direito líquido e certo, porquanto o julgamento foi proferido por autoridade competente, com estrita observância da legislação vigente e das garantias procedimentais.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado nesse mesmo sentido, reconhecendo a legitimidade da alçada recursal fixada em regulamento, desde que fundada em autorização legal e respeitados os direitos do contribuinte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT – JULGAMENTO ADMINISTRATIVO MONOCRÁTICO – PRETENSÃO DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NÃO EVIDENCIADO – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE ANALISOU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO A liminar em mandado de segurança só é deferida se for demonstrada a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Nos termos do art. 47, da Lei n.o 8.797/08, é direito do contribuinte que seu Recurso seja submetido ao Conselho de Contribuintes Pleno e por ele julgado, nas hipóteses em que a dívida tributária impugnada seja superior a 10.000 (dez mil) UPF/MT. Se a dívida em questão possui valor originária inferior a 10.000 (dez mil) UPF/MT, não se vislumbra ilegalidade na apreciação de forma monocrática do recurso voluntário. Quando no procedimento administrativo, foi oportunizado ao contribuinte apresentar defesa escrita, manifestar em todas as fases do processo e, também, interpor recurso voluntário, não se vislumbra violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Se o processo extrajudicial já foi julgado na última instância administrativa, não á que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito impugnado com fulcro no artigo 151, III, do CTN. Pressupostos previstos no art. 7o, III, Lei no 12.016/2009 não demonstrados. Decisão que indefere a liminar mantida. Com a apreciação do mérito do agravo de instrumento, se torna prejudicado o recurso interposto contra a decisão que analisou o pedido de tutela antecipada recursal.

(TJ/MT. N.U 1015617-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Assim, não se verifica ilegalidade ou arbitrariedade na atuação da Administração Tributária, tampouco violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sendo que o contribuinte teve, sim, sua irresignação administrativa regularmente analisada, nos moldes estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

Não cabe ao Judiciário substituir-se ao administrador para modificar, à míngua de inconstitucionalidade ou ilegalidade manifesta, os critérios de julgamento técnico previstos em ato normativo válido.

Portanto, sendo legítima a opção administrativa pela forma monocrática de julgamento para créditos abaixo do valor de alçada, a sentença concessiva da segurança merece ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, em sede de reexame necessário,
RETIFICO
, a sentença de primeiro grau, para reformar a sentença de primeiro grau e denegar a segurança pleiteada por SOELI PICOLI COVARI, por inexistência de direito líquido e certo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025